Tribunal: TJDFT
Processo: 0730857-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. AGRAVADO REINCIDENTE. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.
2. Com a unificação das penas, embora o quantum a ser descontado seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mostra-se compatível a fixação de regime fechado, com base na reincidência do apenado, não incorrendo em bis in idem.
3. Recurso conhecido e provido para fixar o cumprimento da pena do agravado no regime fechado.